Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD (TEIMOSINHA). RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. PROCESSO ARQUIVADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. NÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisas online de ativos são ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, não cabendo ao juízo singular limitar a quantidade de diligências, mesmo que fundada em razões operacionais e na falta de recursos humanos.
2. Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração, todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponibilizados em Juízo, independe do exaurimento de medidas extrajudiciais.
3. A jurisprudência desta Corte entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.